Tribunal: TJSP
Processo: 2179444-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179444-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado COSME
PEREIRA DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179444-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17472
2
VOTO No 17472
Agravo de Instrumento: 2179444-61.2020.8.26.000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Cosme Pereira da Silva Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111
do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba
honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico. Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de
efeito suspensivo interposto em face da decisão de fls. 114 dos autos originais,
proferida em fase de cumprimento de sentença, que fixou os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação, afastando a aplicação da Súmula 111 do STJ.
Sustenta o agravante, em síntese, que a r. decisão
agravada está em contradição com o posicionamento do STJ a respeito do tema, que
continua aplicando o entendimento de referida súmula, posto que ela permanece em
vigor. Busca a reforma da decisão para que o cálculo dos honorários advocatícios fique
limitado à data da sentença. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Relatados.
Preliminarmente, observa-se que, em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixou-se intimar a parte agravada
para apresentar contrarrazões.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179444-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17472
3
agravado para oferecer contrarrazões, caso o desfecho do recurso lhe seja
desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso da
manutenção da decisão monocrática recorrida, o que torna desnecessária a
manifestação do agravado, que nada acrescentaria à formação do convencimento do
órgão julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief.
Nessa linha, inclusive, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial 1.148.296/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/1973).
Pois bem.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Súmula no 111 do STJ, editada durante a
vigência do CPC/1973, de fato previa que “Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de
maneira muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a
parte sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que,
em tal situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao vencedor.
(...
)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos; (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179444-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17472
4
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por incompatível com o Novo CPC.
Por isso é que, respeitado eventual entendimento em
contrário, esta câmara especializada vem decidindo no sentido da incompatibilidade
da indigitada Súmula com o atual diploma processual civil, como ilustram os seguintes
julgados:
Cumprimento de sentença Honorários advocatícios fixados
nos termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código de
Processo Civil Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte. (Agravo de
Instrumento 2143416-31.2019.8.26.0000; Relator: Afonso
Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios Verba
arbitrada que deve incidir sobre o total da condenação Não
incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,
§3o, do novo Código de Processo Civil Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento 2129145-17.2019.8.26.0000;
Relator: Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Honorários
advocatícios sucumbenciais CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em
harmonia com o enunciado na Súmula 111 do STJ -
Inadmissibilidade.
Nova
sistemática
inaugurada
pelo
CPC/2015, tornou sem efeito o referido verbete, na medida em
que determina que o percentual deve ser aplicado sobre o
valor da condenação, segundo os patamares previamente
fixados nos incisos do §3o, do art. 85. Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho - Honorários advocatícios sucumbenciais
Fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da
condenação
Minoração
Possibilidade. Considerado a
ausência de recursos voluntários na fase de conhecimento, e a
especificidade da demanda, os honorários advocatícios devem
ser fixados em 15% sobre o valor da condenação. (Agravo de
Instrumento 2066826-13.2019.8.26.0000; Relator: Antonio
Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 24/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179444-61.2020.8.26.0000 -Voto no 17472
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Fixação da verba honorária em 15% do valor das prestações
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Inadmissibilidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba
honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso
II, do CPC/2015. Súmula 111 do C. STJ revogada pelo
CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2127950-94.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Assim, mantém-se o quanto decidido pelo Juízo
recorrido.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator